Tribunal: TJDFT
Processo: 0701928-55.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AGENTE G.E. DE VIGILÂNCIA. PROVA PERICIAL. ATRIBUIÇÕES EXECUTADAS EM CONDIÇÕES PERIGOSAS. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO. DATA DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A SERVIDOR PÚBLICO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO ESPECIAL 1.495.146/MG.

1. O Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, previsto no artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal e no artigo 3o do Código de Processo Civil, não exige o esgotamento das vias administrativas para se pleitear a prestação jurisdicional.

2. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Pedido de Uniformização de Interpretação da Lei 413/RS, reiterou seu posicionamento “no sentido de que o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual”.

3. No julgamento do Recurso Especial 1.495.146/MG, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica sujeitando a Fazenda Pública, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% (um por cento) ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% (meio por cento) ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

4. Remessa oficial conhecida e parcialmente provida.